Tribunal: TJDFT
Processo: 0724061-34.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724061-34.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DENISE ARAUJO SALVADO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Da análise das condições pessoais da autora, em especial os rendimentos que aufere (ID. 7701802, 7701803 e 7701805), não restou demonstrado o seu estado de pobreza, nem há outros elementos no processo que façam presumir a alegada hipossuficiência. Indefiro, portanto, o pedido de gratuidade de justiça. Venha o preparo recursal, em 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 26 de março de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J